Tribunal: TJDFT
Processo: 0731220-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731220-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Com fulcro nos poderes instrutórios do Relator, previstos nos arts. 932, I, c/c 370, caput, ambos do CPC, a fim de melhor avaliar o pedido de antecipação da tutela recursal, INTIME-SE o agravante para que para que junte aos autos os comprovantes de rendimentos dos meses de junho/2023, julho/2023 e, se porventura já estiver disponível, agosto/2023, sobe pena de indeferimento da liminar requerida. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator